Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-27.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13543 - Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800748-27.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DANTAS

AGRAVADO: MOACIR RODRIGUES DA CUNHA

PROCURADOR: JOAO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA, ALVARO ROQUE SILIPRANDI, FELIPE AUGUSTO HANEMANN COIMBRA, LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800748-27.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0003998-14.2013.8.14.0047

AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA DANTAS

AGRAVADO:
MOACIR RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Execução de título extrajudicial. Penhora on-line via SISBAJUD. Demora na transferência de valores para conta judicial. Encargos moratórios. Inexistência de mora do devedor. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que afastou a incidência de encargos moratórios no período compreendido entre o bloqueio de valores via SISBAJUD e sua transferência para conta judicial vinculada ao juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a demora na transferência de valores bloqueados judicialmente pode ser imputada ao devedor; (ii) saber se incidem juros de mora e correção monetária no período entre a constrição e a efetiva disponibilização do numerário em conta judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora na conversão do bloqueio em depósito judicial não pode ser imputada ao devedor, sobretudo quando decorrente de entraves operacionais do Poder Judiciário.
4. Uma vez efetivada a constrição via SISBAJUD, o devedor perde a disponibilidade sobre os valores, afastando-se a mora, nos termos do art. 396 do Código Civil.
5. A eventual morosidade na transferência do numerário constitui fato alheio à esfera de atuação do executado, não sendo possível imputar-lhe encargos decorrentes desse período.
6. Manutenção da decisão monocrática por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A demora na transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para conta judicial, quando decorrente de trâmites internos do Poder Judiciário, não pode ser imputada ao devedor, afastando-se a incidência de encargos moratórios no período.

O bloqueio judicial de valores implica indisponibilidade do numerário, sendo suficiente para elidir a mora do executado, nos termos do art. 396 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0800748-27.2026.8.14.0000
; Recorrente:
JOÃO BATISTA DANTAS
; Recorrido:
MOACIR RODRIGUES DA CUNHA
:

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
, interposto por
JOÃO BATISTA DANTAS
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de
id 33681185
, proferida nos autos do
agravo de instrumento nº 0800748-27.2026.8.14.0000
, por meio da qual foi conhecido o recurso anteriormente manejado e
negado provimento
à insurgência recursal.

O agravo de instrumento originário fora manejado contra decisão interlocutória proferida no processo de execução de origem nº
0003998-14.2013.8.14.0047
, a qual havia indeferido embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Segundo se infere da narrativa das partes, os aclaratórios buscavam rediscutir, em síntese, aspectos relacionados à dinâmica da constrição judicial de valores via sistema BACENJUD/SISBAJUD, especialmente no tocante: (a) à alegada utilização, pelo juízo de origem, de premissa fática equivocada relativa à suposta inércia do exequente e ao alegado não recolhimento de custas necessárias à transferência dos valores constritos; (b) à imputação, ao credor, do ônus de impulsionar ou materializar a transferência do numerário bloqueado; e (c) ao termo inicial da atualização do montante constrito, defendendo o recorrente que a recomposição monetária deveria incidir desde
26/11/2020
, data em que efetivado o bloqueio judicial.

A decisão monocrática ora agravada, conforme descrita nas próprias razões do agravo interno e nas contrarrazões, assentou que,
embora houvesse considerável atraso na transferência dos valores para a subconta judicial
, tal circunstância
não poderia ser imputada ao devedor
, razão pela qual estaria
elidida a mora desde a efetivação do bloqueio judicial
, culminando, por consequência, na manutenção do desprovimento do agravo de instrumento.

Inconformado, o agravante apresentou as razões recursais de id 34405813, nas quais sustenta, em um primeiro plano, a adequação, cabimento, tempestividade e regularidade formal do agravo interno.

No mérito, aduz, em síntese, que a decisão monocrática teria mantido indevidamente a rejeição dos embargos de declaração opostos na origem, a despeito de terem sido apontados vícios típicos do art. 1.022 do CPC, consistentes em erro de premissa fática, contradição e omissão relevante.

Sustenta, ainda, que o núcleo da insurgência não residiria em mera rediscussão probatória ou simples inconformismo, mas na demonstração de que a decisão originária se apoiou em premissa empírica incompatível com os autos, ao atribuir ao credor inércia processual e ausência de providências que, segundo afirma, teriam sido devidamente adotadas.

Afirma que requereu expressamente a conversão/transferência dos valores bloqueados, promoveu o pagamento das custas quando intimado e demonstrou, inclusive por certidões e histórico processual, a regularidade das providências por ele adotadas, de modo que não subsistiria a narrativa de desídia do exequente.

Argumenta que a transferência do numerário constrito via SISBAJUD para a conta judicial vinculada constitui providência instrumental a cargo do juízo, nos termos do art. 854, §5º, do CPC, não podendo ser deslocado ao credor o ônus material de realização de ato que depende de comando judicial e de operacionalização cartorária.

Defende que o bloqueio de valores em conta do executado não se confunde com pagamento, tampouco com depósito judicial efetivamente disponibilizado ao credor, razão pela qual a simples constrição não teria o condão de neutralizar a mora ou impedir a atualização do crédito, sobretudo quando a demora na transferência não decorre de comportamento do exequente.

Alega que a solução adotada na decisão agravada imporia indevida transferência, ao credor, do custo do tempo e da corrosão inflacionária do valor constrito, esvaziando a utilidade econômica da execução.

Assevera que a decisão monocrática não teria enfrentado analiticamente os fundamentos centrais deduzidos no agravo de instrumento, especialmente aqueles concernentes à inexistência de inércia do exequente, à natureza procedimental da transferência do numerário e à necessidade de preservação da integralidade econômica do crédito.

Por fim, sustenta que também teria havido deficiência de fundamentação quanto aos pedidos concretamente formulados no agravo de instrumento, notadamente o reconhecimento do vício integrativo dos embargos de declaração, a determinação de imediata transferência do numerário, a fixação do termo inicial da atualização desde 26/11/2020 e o regular prosseguimento da execução com adoção de medidas constritivas complementares, inclusive reforço de penhora sobre o imóvel denominado “Fazenda Soberana”.

Ao final, requer o agravante o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática de id 33681185 e dado provimento ao agravo de instrumento.

Subsidiariamente, pleiteia, caso não haja retratação, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento.

Nesse contexto, requer: (i) o reconhecimento de que os embargos de declaração opostos na origem veicularam vícios típicos do art. 1.022 do CPC, com seu acolhimento ou, ao menos, a cassação da decisão que os indeferiu para nova apreciação pelo juízo de primeiro grau; (ii) a imediata conversão do bloqueio em penhora e a transferência do numerário constrito via SISBAJUD para conta judicial vinculada ao juízo de origem; (iii) a fixação de atualização/correção do montante desde 26/11/2020 até a efetiva disponibilização em conta judicial; e (iv) o regular prosseguimento da execução, inclusive com adoção de reforço de penhora sobre bens suficientes e idôneos, dentre eles o imóvel indicado na minuta recursal.

Requer, ainda, a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, bem como sua condenação ao pagamento de custas e despesas recursais.

Em contrarrazões de id 34861373,
MOACIR RODRIGUES DA CUNHA
pugna pela manutenção integral da decisão monocrática.

Sustenta, em síntese, que inexiste o alegado erro de premissa fática, uma vez que a decisão agravada não teria condicionado o afastamento da mora à suposta inércia do exequente, mas sim reconhecido que, uma vez efetivada a constrição judicial, o executado deixa de ter disponibilidade sobre os valores, não podendo ser responsabilizado pela demora subsequente na transferência para a conta judicial.

Aduz que o agravante pretende atribuir à decisão fundamento que nela não se contém, com o intuito de reabrir discussão meritória já apreciada.

Argumenta que, embora o art. 854, §5º, do CPC discipline o procedimento de bloqueio e transferência de valores, a indisponibilidade judicial da quantia, por si só, afastaria a possibilidade de imputar ao executado os encargos decorrentes do lapso temporal entre a constrição e a efetiva transferência.

Defende que a responsabilidade do executado se limitaria ao adimplemento da obrigação, o que, na espécie, reputa-se satisfeito a partir do momento em que houve a constrição eficaz do valor suficiente à garantia do juízo.

Afirma que a demora na conversão do bloqueio em depósito judicial constitui etapa procedimental interna, sem qualquer relação com a esfera de atuação do executado, não podendo servir de fundamento à incidência de encargos moratórios ou atualização em seu desfavor.

Por fim, assevera que o entendimento adotado na decisão agravada encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados na peça defensiva, nos quais se assentou que, realizada a constrição on-line e retirado do devedor o poder de usar e dispor da quantia, não se lhe pode imputar a demora na transferência da verba para conta judicial, tampouco a incidência de juros de mora e atualização monetária no período compreendido entre o bloqueio e a efetiva transferência.

Ao final, o agravado requer o
não provimento do agravo interno
, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, regularidade formal e cabimento, razão pela qual
dele conheço
.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação:
(i)
da existência de vícios na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento;
(ii)
da alegada incorreção na premissa adotada quanto à imputação da mora no período compreendido entre o bloqueio de valores via SISBAJUD e sua efetiva transferência para conta judicial; e
(iii)
da possibilidade de incidência de encargos moratórios e atualização monetária sobre o montante constrito durante tal interregno.

Passo ao exame.

1. Da alegação de vícios na decisão agravada

Sustenta o agravante que a decisão monocrática teria incorrido em omissão, contradição e erro de premissa fática, ao manter o indeferimento dos embargos de declaração opostos na origem.

Todavia, da análise detida da decisão combatida, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática foi expressa ao explicar que a mora não pode ser atribuída ao credor, porque houve, no caso em tela, demora imputável ao JUDICIÁRIO.

Leia-se da decisão
: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a demora na conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD (BACENJUD), não pode ser imputada ao devedor, especialmente quando decorre de desídia ou morosidade do sistema judiciário.”.

A insurgência recursal revela, em verdade, mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência que se mostra incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Se o erro é imputável ao judiciário, como bem se mostrou na decisão monocrática, não há que se falar em cobrança de juros moratórios ao devedor.

Neste sentido a seguinte decisão do TJPE:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível e remessa necessária . Bloqueio via BacenJud de valores em conta-corrente e ausência de transferência para conta judicial remunerada. Reconhecimento de erro judiciário e responsabilidade estatal parcial por omissão na destinação dos valores; exclusão do Banco Bradesco por ilegitimidade passiva. Culpa concorrente. I . Caso em exame 1. Trata-se de apelação e remessa necessária contra sentença que condenou solidariamente o Estado de Pernambuco e o Banco Bradesco S.A. ao pagamento da correção monetária sobre R$ 6 .675.550,00 bloqueados judicialmente entre 21.08.2013 e 05 .02.2019, em razão de ausência de atualização monetária durante o período de constrição. II. Questão em discussão 2 . Há, na espécie, duas questões: (i) saber se o Estado de Pernambuco ostenta legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelo alegado erro judiciário consistente na não determinação da transferência dos valores bloqueados para conta judicial remunerada; (ii) saber se o Banco Bradesco é parte legítima para responder pela atualização monetária de valores mantidos em conta-corrente sob bloqueio judicial e (iii) saber se há culpa concorrente da parte autora pela omissão em requerer a transferência dos valores para conta judicial remunerada. III. Razões de decidir 3. É incontroverso o bloqueio dos valores e a ausência de correção monetária no período indicado . 4. Quanto ao Banco, o bloqueio mediante ordem judicial tornou os valores indisponíveis, incumbindo ao juízo ou ao MP requerente a determinação da transferência para conta judicial; cabia ao banco cumprir a ordem de indisponibilidade, não podendo dispor livremente dos recursos — razão pela qual se reconhece a ilegitimidade passiva do banco e sua exclusão da lide. 5. O Estado de Pernambuco possui legitimidade passiva, pois após o bloqueio via BACENJUD, competia à autoridade judiciária ou ao Ministério Público proceder à transferência dos valores para conta remunerada, caracterizando falha na prestação jurisdicional configuradora de erro judiciário . 6.A responsabilidade civil do Estado por erro judiciário é objetiva, nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, sendo devida a reparação quando comprovado o prejuízo decorrente da ausência de transferência dos valores bloqueados. 7 . Verifica-se culpa concorrente da parte autora que, embora ciente do bloqueio, não requereu a transferência por longo período, devendo tal omissão mitigar a responsabilidade estatal. 8. Em razão da culpa concorrente, o Estado deve responder por 50% do valor correspondente à correção monetária não auferida, calculado em liquidação de sentença, com observância dos mesmos índices aplicados para correção de contas judiciais. IV . Dispositivo e tese 8. Parcial provimento da remessa necessária e do recurso do Banco para extinguir o feito em relação ao Banco Bradesco por ilegitimidade passiva; reconhecimento de responsabilidade do Estado de Pernambuco por erro judiciário, porém limitada em razão de culpa concorrente da autora, devendo o Estado responder por 50% da atualização monetária que a autora deixou de auferir no período de bloqueio. Tese de julgamento: "
1. A ausência de ordem de transferência de valores bloqueados via BacenJud para conta judicial remunerada caracteriza erro judiciário quando comprovado prejuízo ao titular, atraindo responsabilidade objetiva do Estado (art . 5º, LXXV, CF).
2. O banco que apenas cumpriu ordem judicial de indisponibilidade é ilegitimado para responder pela correção dos valores enquanto permaneceram em conta-corrente bloqueada. 3 . Configura culpa concorrente a omissão da parte interessada em postular a transferência dos valores bloqueados para conta remunerada, especialmente quando ciente do bloqueio por longo período, ensejando mitigação da responsabilidade estatal na proporção de 50%, nos termos do art. 945 do Código Civil e do princípio do duty to mitigate the loss." (TJ-PE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00102918520248172001, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

Assim, não merece acolhida a alegação de nulidade da decisão por vícios integrativos.

2. Da imputação da mora no período entre o bloqueio e a transferência dos valores

O cerne da controvérsia reside na definição acerca da responsabilidade pelos encargos incidentes no período compreendido entre a constrição de valores via SISBAJUD e sua efetiva transferência para conta judicial vinculada ao juízo.

O agravante sustenta que a demora na transferência não lhe pode ser imputada, pleiteando a incidência de atualização desde a data do bloqueio.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
a demora na conversão do bloqueio em depósito judicial não pode ser imputada ao devedor
, sobretudo quando decorrente de entraves operacionais ou da própria dinâmica do Poder Judiciário.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente, cuja ratio decidendi se amolda perfeitamente ao caso em exame:

“
Neste sentido, destaca-se recente julgado da Terceira Turma do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. 1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização. 2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023 .) 3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos. Agravo interno improvido. (grifos nossos) (STJ - AgInt no REsp: 1763569 RN 2018/0217587-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)”

O referido entendimento parte da premissa de que, uma vez efetivada a constrição judicial, o valor torna-se indisponível ao devedor, afastando-se, por conseguinte, sua mora, nos termos do art. 396 do Código Civil:

Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que os valores foram devidamente bloqueados via SISBAJUD, tendo o executado perdido a disponibilidade sobre o numerário.

A eventual demora na transferência para a conta judicial não decorre de ato imputável ao devedor, mas sim de procedimentos internos do sistema judiciário ou de impulso processual, não sendo juridicamente possível transferir ao executado os ônus decorrentes dessa morosidade.

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

A pretensão do agravante, ao buscar imputar ao devedor encargos decorrentes de atraso não a ele atribuível, contraria frontalmente o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 15/06/2026